Tribunal: TJSP
Processo: 1012848-37.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: José Tadeu Picolo Zanoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Acidente do trabalho. Males colunares. Laudo pericial conclusivo. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo concausal ocupacional demonstrado. Benefício devido. Sentença mantida.
Termo inicial do benefício. Dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido em razão da mesma patologia, respeitada a prescrição quinquenal. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema no 862 do

Ementa:
Acidente do trabalho. Males colunares. Laudo pericial conclusivo. Incapacidade parcial e permanente comprovada. Nexo concausal ocupacional demonstrado. Benefício devido. Sentença mantida.
Termo inicial do benefício. Dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença concedido em razão da mesma patologia, respeitada a prescrição quinquenal. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Tema no 862 do STJ.
Juros e correção monetária. DIB anterior a 08/12/2021. Adequação de índices. EC no 113/21. Incidência a partir da vigência.
Honorários advocatícios. Súmula 111, STJ. Aplicável.
Apelo da autora parcialmente provido. Afastada a preliminar, apelo do INSS e reexame necessário parcialmente providos.